Tribunal: TJMT
Processo: 1001819-51.2023.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001819-51.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA MARQUES DO AMARAL OLIVEIRA - CPF: 011.508.891-10 (RECORRENTE), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), ESTEVAO ARAUJO PAIVA DE CASTRO FILHO - CPF: 075.568.034-06 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DEVIDO - LEVANTAMENTO DO PROTESTO - ÔNUS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RECORRIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, o protesto se deu de forma legítima, quando existente dívida vencida e não paga.

2.

Considerando que a requerente deu causa ao protesto, incumbia a ela o ônus de requerer a carta de anuência, levá-la ao Cartório de Protesto e solicitar a sua regularização cadastral, com a baixa do registro, nos termos do artigo 26 da lei nº 9.492/1997, não havendo qualquer ato ilícito pelo qual a recorrida deva ser responsabilizada.

3.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita da requerida.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

In casu
, resta incontroverso que o protesto da dívida foi legítimo, já que é decorrente de inadimplência da reclamante, como alegado na inicial.

O centro do litígio consiste, portanto, em determinar a quem incumbe o ônus de cancelar o protesto do título quitado junto ao cartório competente.

Dispõe o art. 2º da Lei n.º 6.690/79:

“Art. 2º. Será cancelado o protesto de títulos cambiais posteriormente pagos mediante a exibição e a entrega pelo devedor ou procurador com poderes especiais, dos títulos protestados, devidamente quitados, que serão arquivados em cartório.”

Também determina a Lei n.º 9.492/97:

“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.”

Na hipótese, conforme já mencionado, restou demonstrado que a conduta da recorrida foi legítima, eis que o protesto foi promovido quando ainda persistia a inadimplência da reclamante, portanto, havendo liquidação da dívida após o protesto, a iniciativa para cancelamento do protesto incumbe exclusivamente ao ex-devedor, no caso, a recorrente.

Nesse sentido, a e. Turma Recursal de Mato Grosso já decidiu, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA.
PROTESTO DEVIDO
.
ÔNUS DO DEVEDOR DE PROVIDENCIAR O LEVANTAMENTO DO PROTESTO E A EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI N.º 9.492/97 E PRECEDENTES DO STJ
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De proêmio, afasto a preliminar de inovação recursal suscitada pela Recorrida, porquanto a tese de manutenção indevida de protesto é fato incontroverso nos autos, conforme se infere pelo extrato colacionado no Evento 07, tendo o juízo de origem, por equívoco, somente discorrido acerca de inscrição/manutenção indevida do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, situação que somente pode ser sanada por esta E. Turma Recursal. 2. Conforme narrado na exordial, o pagamento dos débitos em atraso ocorreu em 11/02/2011, quando o protesto já havia sido solicitado pela Recorrente, de modo que legítimo e efetivado no exercício regular de um direito. Incidência do art. 188, inciso I, do CC/2002. 3.
Em sendo legítimo o protesto, a responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador. Precedentes do STJ
. 4. Caso em que a parte consumidora não informa se solicitou a carta de anuência para a baixa do protesto e eventual inércia da Recorrente no atendimento de tal requerimento. 5. Frise-se que a única restrição que consta do extrato do SPC/SERASA colacionado no Evento 07 é justamente do protesto levado a efeito em 05/2009. Dessa forma, a baixa do protesto junto ao Cartório ? ônus que era do devedor ? automaticamente também excluiria a restrição nos demais órgãos de proteção ao crédito. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido.” (Recurso Inominado: 0010450-36.2011.811.0001, Turma Recursal Única/MT, rel. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, julgado em 02/02/2016) (destaquei)

Ressalto que o débito fora protestado em 18/03/2021, e a recorrente efetuou o pagamento em 03/11/2022, portanto, o protesto foi devido em razão da inadimplência da reclamante.

Cabe salientar que a requerente não demonstrou ter solicitado a carta de anuência à recorrida. Assim, não se pode imputar à reclamada qualquer conduta irregular e ilícita, descaracterizando seu dever de indenizar.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita da requerida.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024